Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726889-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos líquidos do executado, ora agravante. O agravante alega que a decisão agravada foi proferida sem a formação do contraditório, o que viola o princípio da ampla defesa, uma vez que não fora intimado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelos exequentes, bem como sobre o comprometimento de seus rendimentos líquidos em razão da penhora determinada pelo Juízo. Alega ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, o que caracteriza julgamento surpresa. Sustenta, ainda, que o valor apresentado pelos exequentes em seus novos cálculos apresenta excesso. Argumenta que o valor exequendo dever ser partilhado com o patrono do Banco Itaú S.A., porque este também figurava no agravo interno em que fora fixada a multa cobrada. Ressalta que o erro de cálculo não sofre os efeitos da preclusão, nos termos do artigo 494, I, do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a instauração do contraditório na origem; alternativamente, que seja declarada a impossibilidade de penhora dos proventos do agravante ou que seja limitado ao adimplemento do valor de R$ 19.209,68 (dezenove mil duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos), considerando que os agravados são titulares de apenas 2/3 da multa exequenda. Preparo recolhido no ID 48682160. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria alegada pelo agravante não foi suscitada e apreciada pelo Juízo a quo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 164084031): Ciente da decisão do E. TJDFT que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento de no 0725566-35.2023.8.07.0000 (ID 163658034). Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora apresentou petição de ID 163179171, na qual requer a realização de pesquisa de bens a partir dos sistemas disponíveis ao Juízo, a inscrição do nome da parte executada no SERASAJUD e a penhora de percentual de seus rendimentos. INDEFIRO a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, porquanto já realizadas nos autos, conforme IDs 162083677, 162083678, 162083679 e 152955833. Por outro lado, DEFIRO a consulta ao sistema INFOJUD, restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema e-RIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. No que se refere à penhora de percentual de rendimentos, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em multa de 1% do valor atualizado da causa, aplicada em razão da interposição de recurso meramente protelatório. O executado é servidor público, o que demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE - CPF: 244.244.047-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 184.017,52). Forneça o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço do empregador, inclusive com CEP e e-mail, se possível. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Senado Federal), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Confiro força de ofício à presente decisão. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Por fim, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante pretende discutir matérias acerca do cerceamento de defesa; da impossibilidade de penhora de proventos; do excesso do valor apontado na planilha de cálculos dos exequentes; de limitação do valor da dívida. Contudo, tais matérias devem ser alegadas em sede de impugnação à penhora, para que o Juízo a quo possa se manifestar sobre as alegações do executado. Ressalte-se que, ao contrário do alega o agravante, a decisão agravada não configurou julgamento surpresa, pois é cediço que a constrição patrimonial na fase executiva se sujeito ao contraditório diferido, ou seja, o Juízo somente intima o executado após a implementação da penhora, momento em que surge a oportunidade para manifestação, nos termos dos arts. 525, § 11 c/c 841 do CPC. Vejamos: Art. 525. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. (...) Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Veja-se que o executado pode alegar questões supervenientes, inclusive em relação à validade e à adequação da penhora, por simples petição nos autos. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o executado foi intimado acerca da realização da penhora, momento em que surgiu a oportunidade para alegar as matérias que tenta trazer ao conhecimento desta instância recursal. Registre-se, de fato, mostra-se muito estranho os valores apontados na planilha de ID 163994450, pois mostra valor mais de três vezes superior àquele apresentado em planilha elaborada há pouco mais de um ano. Contudo, repita-se, não há como esta instância ad quem adentrar ao mérito da questão, pois o Juízo a quo não teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, assim como as outras alegações do agravante, o que configuraria supressão de instância. Acrescente-se que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser leva primeiramente ao conhecimento do Juízo a quo, em razão da cognição limitada do agravo de instrumento. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em que pese a coisa julgada seja matéria de ordem pública, o âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento, que se restringe ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, obsta à sede recursal apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Preliminar não conhecida. (...) 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1719316, 07055359120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA. FAIXA REMUNERATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o montante que considera adequado quando indicar excesso de execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1713388, 07049686020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1705893, 07346344320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de julho de 2023 17:43:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador